Tribunal: TJPA
Processo: 0000521-76.2018.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000521-76.2018.8.14.0024

RECORRENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ART.121,
CAPUT
, DO CPB. IMPRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES À CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. CABIMENTO. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Como cediço, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não se faz necessária a existência da certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, havendo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, como se verifica no caso em apreço, não procede o pleito de impronúncia.

2.
Por fim, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual, consoante vasta e pacífica jurisprudência pátria.
In casu
, a materialidade do delito imputado ao Recorrente resta induvidosa, consoante Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2018.10.000071-TAN/Declaração de Óbito nº 260303283, bem como os indícios de autoria delitiva estão suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, as quais são uníssonas em afirmar, de forma induvidosa, o envolvimento direto do pronunciado na morte da vítima, daí não há o que se falar em Legítima Defesa própria, como bem quer fazer entender a defesa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Rafael de Oliveira Rodrigues
, contra decisão proferida pelo Exmo. Sr. Agenor de Andrade, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que a pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, que no dia 14/01/2018, nesta cidade de Itaituba, o acusado ingeria bebida alcoólica com o ofendido e mais cinco amigos, conhecidos por Moisés, “Alencar”, Igor, Jean e Arlisson, quando este por volta das 04:00 horas da madrugada, convidou a vítima para continuarem bebendo na residência desta, ocasião em que seguiram sozinhos pela via pública até a cada do ofendido.

Que no caminho, o acusado se desentendeu com a vítima, não se sabendo o motivo, momento em que ambos vieram as vias de fato, tendo nesta ocasião, segundo o acusado, o ofendido sacado uma arma branca, tipo faca, e tentando lhe lesionar; no entanto, devido o avançado estado de embriagues, este a desarmou e agindo com intuito e determinação de matar desferiu 19 (dezenove) golpes naquela levando a óbito ainda no local

Prossegue a inicial do
Parquet
aduzindo que, após o fato criminoso o acusado deixou a arma do crime ao lado da vítima e seguiu para sua residência, ocasião em que foi preso ainda sujo de sangue.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e a materialidade restam sobejamente comprovadas por meio dos depoimentos das testemunhas, confissão do acusado, à fl. 08, apreensão das roupas do acusado com o sangue da vítima, à fl. 24, a faca ainda suja de sangue, à fl. 23.

Em razões recursais
,
à ID 11155895
, pugna a defesa pela impronúncia do recorrente, considerando que o conjunto probatório não é suficiente para alicerçar a decisão guerreada, requerendo, ainda, que seja reconhecida a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa própria.

Em contrarrazões
,
à ID 11155896
, a RMP de 1º Grau, Dra. Mariana Sousa Cavaleiro de Macêdo Dantas, manifesta-se pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, para que seja mantida, integralmente, a decisão de Pronúncia.

Em despacho, à ID 11155897,
o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequais Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Penal em Sentido Estrito, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da absolvição sumária/impronúncia/legítima defesa

No caso sob exame, insurge-se a recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do CPB, alegando que sua absolvição sumária e consequente impronúncia se impõem, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa própria.

É sabido e consabido, que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual, consoante vasta e pacífica jurisprudência pátria.

In casu
, a materialidade do delito imputado ao Recorrente resta induvidosa, consoante Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2018.10.000071-TAN/Declaração de Óbito nº 260303283,
à ID 11155890
, o qual registra como causa da morte “
Anemia aguda devido Hemorragia interna e externa devido Lesão de vísceras abdominais devido Arma branca
”.

De outra banda, os indícios de autoria delitiva restaram suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, as quais são uníssonas em afirmar, de forma induvidosa, o envolvimento direto do pronunciado na morte da vítima, daí não há o que se falar em Legítima Defesa própria, como bem quer fazer entender a defesa.

Destarte, se as declarações das testemunhas acerca da ação delituosa foram coerentes e harmônicas, consoante se verifica da decisão de Pronúncia que tem fé, no sentido de incriminar o recorrente da prática do delito pelo qual fora acusado, corroborando a presença dos indícios de autoria em direção ao mesmo, não houve outra alternativa por parte do Magistrado do feito senão pronunciá-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Cumpre destacar, ainda, que o próprio acusado confessou o crime e disse que os fatos são verdadeiros; porém, teria agido sob o manto da legítima defesa, cuja tese só poderá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, seu juízo natural.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Por outro lado, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo recorrente, relativa a legítima defesa própria, somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso em apreço.

Nesse diapasão, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, exatamente como ocorreu no caso em apreço.

Com efeito, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e, acompanhando o parecer exarado pelo Órgão Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2022